Tribunal: TJDFT
Processo: 0700239-78.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700239-78.2020.8.07.0005 RECORRENTE: ANDERSON DE OLIVEIRA TEIXEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPROCEDENTE. RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DA COISA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA IMPROCEDENTE. DELITO COMETIDO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVIDENCIADO NAS CONDUTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/8. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PRECEDENTES. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS BRANDO (SEMIABERTO). RÉU REINCIDENTE, PORTADOR DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação qualificada (art. 180, §1o, do Código Penal), por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, rejeitam-se os pleitos absolutório e desclassificatório para receptação culposa. 2. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento. 3. Comprovado pelo conjunto probatório que a prática do delito ocorreu em razão do exercício de atividade comercial, incabível o afastamento da qualificadora prevista no § 1o do art. 180 do CP. 4. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo-subjetivo no qual, considerando a existência de oito circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do réu. 5. O réu não faz jus ao reconhecimento da atenuante de confissão espontânea quando afirma desconhecer a origem ilícita do bem. 6. Sendo a sanção corporal superior a 4 (quatro) anos e o réu reincidente, correto o estabelecimento do regime inicial fechado e incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O recorrente alega violação aos artigos 33, § 2o, alínea “b”, 65, inciso III, alínea “d”, e 180, caput, todos do Código Penal, defendendo a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação dolosa. Ademais, pugna pelo afastamento da qualificadora atinente à prática de receptação em atividade comercial, além da aplicação do regime inicial de cumprimento de pena semi-aberto. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de receptação dolosa para o delito de receptação culposa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 33, § 2o, alínea “b”, 65, inciso III, alínea “d”, e 180, caput, todos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Especificamente, quanto ao regime inicial de pena imposto, cumpre acrescentar que o entendimento esboçado pela turma julgadora está em harmonia à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “ estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, fica mantido o regime inicial fechado, por se tratar de réu reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal.” (AgRg no AREsp n. 2.194.622/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023). Nesse sentido, “aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento em ambas as alíneas a e c do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 27/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005